Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-65.2019.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002026-65.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONIDAS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 326.195.611-91 (APELADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), LEONIDAS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 326.195.611-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EMBRIAGUEZ, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PREAMBULAR ACOLHIDA –
MÉRITO – AUMENTO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE –
RECURSO MINISTERIAL
– EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO DECORRENTE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – APELOS DESPROVIDOS.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, e art. 115, todos do Código Penal.

Inviável o acolhimento do pedido de complementação da verba honorária arbitrada na sentença em favor do defensor dativo, se os valores foram estabelecidos de forma proporcional ao trabalho despendido e à complexidade da causa, pois a tabela de honorários editada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vincula o julgador, embora deva ser levada em consideração a título recomendatório.

Sendo o acusado representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Leônidas Nascimento da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n. 0002026-65.2019.8.11.0052, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição por ausência de provas inequívocas da ebriedade do acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para infração administrativa prevista na legislação de trânsito e sujeita às punições descritas no art. 256 do CTB. Mantida a condenação, pugna pelo afastamento da pena de multa, ante a precária condição financeira do réu. Por fim, postula a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença (Id. 168922221).

O Ministério Público, por sua vez, postula a exclusão dos honorários advocatícios arbitrados para a apresentação das razões recursais, ou, subsidiariamente, “
que a respectiva certidão seja expedida apenas após o trânsito em julgado
” (Id. 168922219).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos. A defesa postulou ainda a fixação de honorários advocatícios pela apresentação das contrarrazões recursais (Id. 168922226 e Id. 168922222).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição retroativa e, consequentemente, pela
prejudicialidade
do recurso quanto ao pedido de absolvição. No tocante ao mérito, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 173957190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 25 de junho de 2019, por volta das 19h55min, em via pública, na rua Sete de Setembro, região central da cidade de Rio Branco/MT, o acusado
Leônidas Nascimento da Silva
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar de Rio Branco/MT foi informada que um veículo se chocou com o muro da caixa d'água do município, e que possivelmente o condutor embriagado, desta forma, foram até o local.

Na sequência da chegada dos policiais foi possível constatar o visível estado de embriaguez do denunciado, este estava dormindo sobre o volante com as portas abertas. Ao acordá-lo, os policiais notaram forte odor e hálito alcoólico, pronunciava palavras de baixo calão, sonolência, desordem nas vestes, exaltado, disperso, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, não sabia as horas, não sabia onde estava, não lembrava dos atos cometidos, não sabia seu endereço.

Insta ressaltar que em entrevista na sede policial, o denunciado confessou ter bebido pinga antes de dirigir, fl. 15. A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 05/ do IP, pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora à fl. 06/ além de declarações dos policiais que realizaram as diligências fls. 8/9 e 10/11. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado carreadas no caderno investigatório (...)
” (Id. 168922195, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção,
no
regime inicial aberto
,
substituída por uma restritiva de direito, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando, em síntese, a absolvição
por falta de provas da embriaguez e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração administrativa prevista na legislação de trânsito e sujeita às punições previstas no art. 256 do CTB. Por fim, mantida a condenação, pugnou pelo afastamento da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do réu.

No entanto, com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça arguiu, preliminarmente, a prejudicialidade do recurso, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

De fato, analisando minuciosamente os autos, verifico que, na hipótese, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade do réu (CPP, art. 61).

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Ademais, os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 anos ou, maior de 70 anos, na data da sentença, conforme dicção do art. 115 do Código Penal.

In casu
, ainda que o Ministério Público tenha recorrido da sentença, o julgamento do recurso ministerial não importará em aumento de pena, já que houve impugnação exclusivamente quanto aos honorários advocatícios arbitrados (Id. 168922219), o que permite concluir que houve trânsito em julgado para a acusação quanto à sanção penal estabelecida.

Nesse contexto, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal,
prescreve em 3 anos
.

Infere-se dos autos que a denúncia foi recebida em
7.11.2019
(Id 168922195, p. 49) e a sentença condenatória publicada em
20.4.2022
(Id 168922199), bem como na data da sentença o apenado era
maior de 70 anos de idade
, conforme demonstrado pelo documento de Id. 168922195, p. 24, circunstância que reduz o prazo prescricional à metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Dessa forma, evidencia-se que transcorreu lapso temporal suficiente para o aperfeiçoamento da prescrição, na modalidade retroativa, o que prejudica a análise meritória quanto aos pedidos de absolvição, desclassificação da conduta e exclusão da pena de multa.

No tocante ao pedido de
elevação dos honorários advocatícios
, a despeito da laboriosa argumentação expendida pela defesa, entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, peço vênia para transcrever trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça esposado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, que com muita propriedade assinalou:

“
Em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 984), a tabela de honorários elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB não vincula, mas apenas serve como referência aos magistrados para o arbitramento da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

In casu, não se mostrou irrisória a verba fixada em 3 URHs, mormente em se considerando a pouca complexidade da causa.

De mais a mais, o valor foi majorado quando do recebimento do recurso de apelação da defesa, oportunidade em que o sentenciante verificou a necessidade de apresentação das razões recursais, e arbitrou novos honorários no importe de 2 URHs
” (Id. 173957190).

Logo, considerando que o trabalho exercido pelo nobre advogado dativo em ação penal atinente a procedimento sumário, isto é, em processo de baixa complexidade, que não atuou em todas as fases processuais, resultou em remuneração de 5 URH’s, o que equivale a aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), entendo não merece complementação a verba honorária fixada pelo juízo
a quo
, pois estabelecida em observância ao princípio da proporcionalidade.

Igualmente,
o pedido ministerial de

extirpação dos honorários advocatícios fixados em razão da interposição de recurso não merece prosperar
, já que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser remunerado, consoante disposição contida no art. 85, § 11, do CPC e orientação dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono precedente julgado por esta colenda Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS – 2) ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO – INCOMPATÍVEL COM A REPRIMENDA FIXADA – INFERIOR À 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE –CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, ALÉM DE SER REINCIDENTE – FATO SUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS RIGOROSO –

PRECEDENTES DO STJ – REGIME FECHADO MANTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º C/C ART. 59, AMBOS DO CP – 3) ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP. N. 1656322/SC DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É cabível a complementação de honorário se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal a fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição
” (TJMT – Apelação Criminal n. 1001534-53.2021.8.11.0095, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 30.6.2023) – destaquei.

Por fim, embora o defensor dativo tenha requerido complementação dos honorários advocatícios, haja vista a apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial, o acolhimento do pedido não se mostra pertinente, já que o referido recurso discutia unicamente a exclusão da verba honorária e não os termos da condenação do assistido.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça para
declarar extinta a punibilidade do acusado
Leônidas Nascimento da Silva

pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, c/c o art. 115, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal e,
no mérito, nego provimento aos recursos da defesa e do Ministério Público
, mantendo os honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023